Tribunal: TJDFT
Processo: 0734316-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734316-23.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES, SÉRGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Apelação criminal. Direito penal e processual penal. Estelionato. Materialidade e autoria comprovadas. Absolvição. Não cabimento. Recurso parcialmente conhecido e não provido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de estelionato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para manter ou não a condenação do recorrente. III. Razões de decidir 3. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas existentes nos autos, demonstrando a certeza de que, mediante dolo, os apelantes obtiveram vantagem ilícita sobre as vítimas. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da ausência de dolo específico para o cometimento do delito. Sustenta que, para a caracterização do crime de estelionato envolvendo acerto contratual, são necessários o engodo e a fraude, o que não se observa no caso em tela. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não restam dúvidas da prática do crime e da ação dolosa dos recorrentes. Isso porque, de forma preordenada e planejada, orquestraram, utilizando-se de um modus operandi próprio, um plano para obter vantagem ilícita contra as vítimas. A maneira de obter a vantagem foi a mesma em ambos os casos, nos quais os recorrentes demonstraram interesse em adquirir os pontos comerciais, pagamento uma entrada ínfima, tomando posse dos bens, não cumprindo as obrigações e, por fim, vendendo os ativos para terceiros. No caso das primeiras vítimas, inclusive, foram alienados móveis e equipamentos da loja que estavam gravados com alienação fiduciária em nome de terceiro, isso tudo com conhecimento dos recorrentes. Evidencia-se o dolo na ação em obter a vantagem ilícita.” (ID 66505851). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003